Tribunal: TJDFT
Processo: 0728477-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO PARA O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. EXTINÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO.
I. Acordo entabulado para o pagamento parcelado da dívida executada não traduz novação, porém negócio jurídico processual que tem por objetivo, apenas e tão somente, propiciar o adimplemento da obrigação contida no título executivo por meio da suspensão da execução.
II. O acordo a que chegaram as partes, desprovido de animus novandi e voltado à facilitação do pagamento da dívida, não pode conduzir à extinção da execução, senão à suspensão sinalizada pelo artigo 922 do Código de Processo Civil.
III. Apelação provida.